Tribunal: TJDFT
Processo: 0712330-10.2019.8.07.0015
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIA. PERÍCIA JUDICIAL. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. INDEFERIMENTO.
1. O art. 109, I, da Constituição Federal estabelece que compete aos juízes federais processar e julgar as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho.
2. Comprovada, mediante perícia médica oficial, a inexistência de relação de causalidade entre o acidente laboral sofrido e a patologia apresentada, não há de se falar em auxílio-doença acidentário.
3. Recurso não provido.